Tribunal: TJMT
Processo: 1002415-29.2020.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002415-29.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DELEGACIA ESPECIALIZADA DE REPRESSÃO A ENTORPECENTES (APELADO), A INCOLUMIDADE PÚBLICA (APELADO), GEISILANE MARIA DA SILVA - CPF: 981.051.321-68 (APELANTE), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), SIMONE SOUSA TEMPONI - CPF: 068.105.186-81 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO TRINDADE TAQUES - CPF: 043.432.881-29 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELLE NARJARA NAZÁRIO DE BARROS MORAES (TERCEIRO INTERESSADO), MAISA MENDES FERRAZ - CPF: 052.371.951-56 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO PRIVILEGIADO DE DROGA. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA.

1.PRELIMINAR. NULIDADE
DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE INVASÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA.

FUNDADAS RAZÕES PARA ADOÇÃO DA MEDIDA. FLAGRANTE DELITO CARACTERIZADO PELA DESCOBERTA DE PRÁTICA ILÍCITA.
2.

MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO
. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DO POLICIAL CIVIL QUE EFETUOU A PRISÃO, EM HARMONIA COM OS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO OBTIDOS COM A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
3.APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NO GRAU MÁXIMO (2/3).
INVIABILIDADE. PLEITO AFASTADO EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. RECURSO DEPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

1.

É licita a busca domiciliar realizada por agente público, que teve como inicial motivação, a ocorrência de desacordo comercial e danificação de itens, e em diligência posterior, constatada a situação de flagrância de ilícito penal.

2.

É incabível o acolhimento de pleito desclassificatório, se o depoimento do policial inquirido em juízo, é coerente e em consonância com os demais elementos probatórios existentes nos autos, corroborado com as circunstâncias que permearam a apreensão do entorpecente.

3.

Não se aplica a fração máxima da causa especial de diminuição de pena, prevista no § 4o do art. 33, da Lei Antidrogas, quando o juiz sentenciante fundamenta de forma adequada a dosagem da fração do benefício do privilégio, em seu patamar mínimo, considerando a preponderância da quantidade de entorpecente ilícito apreendida (art. 42 LD), sobre as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP., alinhando-se à
jurisprudência do Tribunal de Justiça para tais casos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se do recurso de
Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo por
Geisilane Maria da Silva,
contra a sentença pela qual foi condenada como autora do delito de
Tráfico de droga
, na forma privilegiada, prevista no art. 33, §4o da Lei 11.343/06, à pena de
4 anos e 2 meses
de
reclusão
e
420 dias-multa
, em regime
semiaberto
. (Id 124681311)

Nas razões recursais, a defesa
pleiteou
preliminarmente
, o reconhecimento de

nulidade das provas
obtidas por meio da
busca domiciliar
. No
mérito
, pretendeu a
desclassificação
da conduta de tráfico de droga para a de uso de entorpecente (art. 28 da Lei n. 11.343/03), e a
readequação da pena na fração máxima de diminuição
em razão do tráfico privilegiado. (Id 129936670)

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público
pugnou o
desprovimento
do recurso (Id 130813670
);
igualmente
, em parecer a d.PGJ, cujo sumário segue transcrito (Id 131983165):

“
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Irresignação defensiva. Preliminar: Alegada ilicitude da prova, sob a tese de violação da garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar (CF, art. 5.o, XI). Insubsistência. As circunstâncias do caso concreto evidenciam a presença dos requisitos legais para a busca domiciliar. Situação de flagrância de crimes permanentes. Descoberta fortuita de delitos. Fenômeno da serendipidade. Possibilidade. Precedentes do STJ. Prefacial que deverá ser rejeitada. Mérito: 1) Pretendida absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para o crime de posse de drogas para uso próprio. Improcedência. Prova suficientemente segura da autoria e materialidade do narcotráfico. Depoimentos dos policiais em harmonia com o contexto probatório. Ré presa em flagrante guardando e mantendo em depósito drogas que seriam destinadas ao comércio ilegal. 2) Pretendida aplicação da fração máxima de diminuição de pena em razão do tráfico privilegiado. Impossibilidade. Expressiva quantidade de droga apreendida apta a impedir aplicação do redutor na fração máxima. Precedentes do STJ e do TJMT. Parecer pelo desprovimento do recurso defensivo”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 12 de julho de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta dos autos que no dia 5.6.2020, no motel denominado Bonnie Klayne na cidade de Cuiabá/MT, a recorrente
Geisilane Maria da Silva,
mantinha em depósito 1 porção de maconha, com massa de 422,41g (quatrocentos e quarenta e dois gramas e quarenta e um centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Na referida data, os policiais militares foram acionados para atenderem uma ocorrência no referido motel, em virtude de que
Geisilane
, estava hospedada no estabelecimento, juntamente com
Simone Souza Temponi e Maisa Mendes Ferraz,
e se recusavam a pagar um débito de aproximadamente oito mil reais, bem como teriam causado danos em itens do estabelecimento.

Partindo dessa premissa, os militares efetuaram a busca no local ocupado, e encontraram 2 pedras de cocaína e 1 tablete de maconha no quarto de motel, e um caderno com anotações que seriam referentes à comercialização de entorpecentes, razão pela qual lavraram o Auto de Prisão em Flagrante Delito em desfavor da recorrente.

Foi lavrado Termo Circunstanciado de Ocorrência, em relação as envolvidas
Simone Souza Temponi
e
Maisa Mendes, em
tese, pelo crime de Porte de Droga para Consumo Pessoal, tipificado no art. 28 da Lei 11.343/06. (Id.12481321-Pg.5)

Por sua vez, a recorrente, foi denunciada pelo delito de tráfico de drogas e após os trâmites da ação penal, sobreveio a sentença condenatória em desfavor da recorrente, estipulando a pena
de 4 anos, 2 meses de reclusão e 420 dias-multa, em regime semiaberto.

Irresignada, a apelante interpôs recurso de apelação criminal, pleiteando pela
nulidade das provas obtidas por meio da
busca domiciliar
. No mérito, pretendeu a desclassificação da conduta de tráfico de droga para a de uso de entorpecente (art. 28 da Lei n. 11.343/03), e a readequação da pena na fração máxima de diminuição
.

Feita as devidas considerações, passo a análise dos fatos e dos argumentos.

1-

PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS- INVIOLABILIDADE DO DOMÍCILIO

A apelante
Geisilane Maria da Silva
arguiu, preliminarmente,
a
nulidade das provas obtidas por meio da busca domiciliar
, sob o argumento que não havia indícios ou informações de que naquele local haveria drogas, ou seja, não havia motivos para os policiais entrarem no quarto, bastando apenas terem a chamado no escritório da gerência do motel, para resolver a questão do desacordo comercial.

Prosseguiu assinalando, que a busca ocorreu sem a presença de policial feminina e sem a autorização ou qualquer mandado judicial.

Contudo, embora a douta defesa tenha se esforçado para demonstrar a presença de nulidade absoluta, vê-se que as teses não merecem prosperar.

No caso dos autos, ficou perfeitamente demonstrado através dos elementos probatórios, que os policiais se dirigiram ao motel em atendimento à ocorrência feita pelo próprio gerente do estabelecimento. Desta feita, o ingresso no quarto se deu por conta do noticiado aos policiais dos possíveis danos nos itens do quarto e do desacordo comercial causado pela recorrente e as acompanhantes. Desse modo, ao se depararem com a presença de drogas no local, caracterizaram o estado de flagrância da apelante.

Assim, ante a necessidade de se investigar os apontamentos feitos pelo gerente do motel, a fim de garantir a preservação da ordem pública, a incolumidade das pessoas e do patrimônio, foi realizada a conferência da veracidade dos fatos para prosseguir com os próximos passos, ou seja, abordagem, revista pessoal e busca no quarto do motel.

Nesse ínterim, é o entendimento deste Tribunal:

“Se durante a abordagem policial é descoberta a prática de outro ilícito e deve ser efetuado o flagrante, não havendo razão para se descartar a prova colhida em tal ato, ainda que o trabalho dos agentes públicos tivesse por objetivo primevo identificar/revelar outro crime
. O encontro fortuito de provas, conhecido por serendipidade, constitui fato legítimo, não gerando qualquer nulidade da prova ou mesmo violação de domicílio, relativizada pela Carta Maior em casos de flagrante delito” [TJMT, Ap. 98895/2017, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/11/2017, publicado no DJE 14/12/2017]. (grifei)

Destarte, não existe ilegalidade na busca domiciliar realizada por agente público, se os policiais têm fundadas razões para fazê-lo, como no caso em espécie, que a busca domiciliar teve como primeva motivação a ocorrência do desacordo comercial e danificação de itens. Assim, as circunstâncias do caso realmente autorizaram a busca domiciliar.

Feitas essas considerações,
afasto a preliminar
arguida.

2. MÉRITO.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS PARA USO.

No que diz respeito a presente pretensão recursal, o que a recorrente alega é que não haveria elementos nos autos que a droga encontrada possuía a finalidade de mercancia e sim para consumo local.

Inviável o acolhimento do pleito, uma vez que a materialidade e a autoria, do tráfico de drogas, restaram devidamente comprovada pelas provas testemunhais e circunstancial presente nos autos.

Dessa forma,
a materialidade
do delito de Tráfico de Drogas é extraída do Auto de Prisão em Flagrante (Id.
12481240-Pg.1
), do Boletim de Ocorrência (Id.
12481240-Pg.4/8),
do Termo de Exibição e Apreensão (Id.
12481240-Pg.15
), do Laudo Pericial Definitivo (Id.
12481240-Pg. 17/20)
do Relatório Policial (Id. 124681240-Pg.56) e das declarações dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante (ID

(Id.
12481240-Pg.10/14
).

Em linhas gerais, tais elementos assinalam que foi apreendido substância de uso prescrito, consistente
em uma porção de 422,41 g (quatrocentos e cinte e dois gramas e quarenta e um centigramas) de
Cannabis Sativa L
(maconha), entorpecente causador de dependência física e/ou psíquica de uso prescrito no Brasil

De igual modo, não existe dúvidas da
autoria
, conforme as provas testemunhais e circunstancial presente nos autos, expostos a seguir.

De acordo com o policial militar,
Fabricio Trindade Taques,
relatou em juízo, que foi atender uma ocorrência de desacordo comercial e danos, assim, após conversar com o gerente do motel, foram conversar com as hóspedes e se depararam com porções de entorpecentes no ambiente. Nesse sentido, o policial foi uníssono em esclarecer que
Geisilane
havia assumido a propriedade da droga, e que no dia da ocorrência
Geisilane
havia causado muita turbulência na ocorrência.

Em sintonia com esse testemunho, as testemunhas
Simone Sousa Temponi e Maísa Mendes Ferraz
, relataram que
Maisa
havia chamado
Geisilane
para ir ao motel para comerem feijoada, e que
Geisilane
havia chegado com um pedaço de maconha de propriedade dela. Esclareceram de forma harmônica que, quando a polícia chegou ao local e fizeram a detenção de todas,
Geisilane
assumiu a propriedade da maconha e
Maísa
a propriedade das duas porções de pasta base e cachimbo destinados para seu consumo.

Nesse ponto, aliás, convém salientar que o fato de a testemunha ser agente policial
não
torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas com os demais elementos dos autos, como ocorre na espécie.

A propósito, vide
Enunciado no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Confira-se precedente do colendo STJ:

“(...) 2. Conforme entendimento desta Corte, o
depoimento
de
policiais
responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal (...)”.
(STJ. AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050/SP -2019/0335645-1.
Ministro JORGE MUSSI. Data Julgamento: 28/04/2020. T5- Quinta Câmara. Data Publicação: 04/05/2020).

Assim, não elide, com o depoimento da recorrente
Geisilane Maria da Silva
que indicou que todas as envolvidas estavam consumindo entorpecentes, porém que
Simone
foi a responsável por providenciar e adquirir a maconha, porque
Simone e Maisa
consumiam pasta base, e somente
Geisilane
fazia uso de maconha. Desse modo,
Simone
havia comprado o entorpecente para
Geisilane
consumir.

Portanto, as alegações sustentadas pela recorrente, não condizem com o apresentado nos autos principalmente com os das testemunhas, pois, tanto
Simone
como
Maísa,
afirmaram que a recorrente só foi convidada para ir ao motel, apenas na data dos fatos e que
Geisilane
era a responsável pela maconha.

Dito isso, pode-se verificar que o depoimento do policial inquirido em juízo é convergente e correlaciona-se com a instrução probatória, convalidando todo o acervo produzido em desfavor de
Geisilane.

Ademais, como bem ressaltado pelo Juízo de Primeiro Grau, a duração de hospedagem de
Simone e Maisa,
se mostrou compatível com a quantidade de pasta base apreendida no local, destinada ao consumado de ambas, tanto que foi determinado a lavratura de auto circunstanciado de ocorrência pelo crime de porte de drogas para consumo pessoal em desfavor de
Simone e Maisa.

Diverge da situação de
Geisilane
que afirmou que somente ela que fazia o uso da substância, e foi encontrada portando quase meio quilo de maconha, desta feita, impossível se falar em desclassificação para o uso de entorpecente.

Sem considerar que a fundamentação da sentença condenatória segue argumentos idôneos e lógicos, impossibilitando reconhecimento de inexistência de provas da prática delitiva.

Corroborando com tal posicionamento trago o excerto a seguir:

“(...) 1. Deve ser mantida a sentença condenatória dos delitos de tráfico de entorpecentes, quando o feito demonstra que a materialidade e a autoria delitiva se encontram perfeitamente comprovadas no que se refira a comercialização de entorpecentes, nos autos da ação penal.

1.1. A inequívoca demonstração da traficância, inviabiliza sua desclassificação para a figura do artigo 28 da Lei no. 11343/2006.” (TJMT. 1018588-15.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/12/2021, Publicado no DJE 10/12/2021)

Assim, impõe-se a manutenção da condenação, ante o acervo probatório robusto, embasado no depoimento afinado prestado em juízo pelo policial, somado à as circunstâncias que permearam a apreensão do entorpecente
, incabível o acolhimento do pleito desclassificatório, mantendo-se, portanto, a condenação dos apelantes pela prática do crime de Tráfico de drogas tal como proferido na sentença.

3.

READEQUAÇÃO DA PENA DO
TRÁFICO PRIVILEGIADO – DIMINUIÇÃO DA PENA NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3

Finalmente, deixo de reconhecer também o pleito de fixação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, em seu patamar máximo de 2/3.

Isto porque, não há que se falar em divergência
quanto à quantidade da droga.

Por isso, na terceira etapa da dosimetria, o Juízo de origem
considerou a
quantidade da droga
apreendida (422,41g de maconha) para dosar a fração do benefício em nível mínimo, ou seja, em 1/6, observando a jurisprudência do nosso Tribunal de Justiça.

Observa-se ainda que o d. juízo sentenciante estabeleceu a pena- base da apelante no mínimo legal (5 anos de reclusão e 500 dias-multa) e consignou que reservaria a quantidade de droga apreendida para a terceira etapa do cálculo penal.

Premissas em mesa, segundo a regra inserta no art. 42 da Lei no. 11.343/2006, a
quantidade
e a
natureza da droga
apreendida são
preponderantes
sobre os vetores judiciais do art. 59 do CP, e podem autorizar a imposição da reprimenda basilar
acima da escala mínima prevista em lei
.

Assim, em linha oposta àquela sustentada nas razões recursais, trata-se de quantidade
relevante
, capaz de atingir um vultoso número de pessoas. E justamente por indicar maior desvalor da conduta, traduz reprovabilidade suficientemente
hábil
a justificar a escolha da fração mínima de redução na terceira etapa do cálculo.

Nesse sentido vem decidindo esta e. Câmara Criminal:

“
Com base no entendimento manifestado pelas Cortes Superiores, ao promover a dosimetria penal, cabe ao magistrado considerar a quantidade e a natureza da droga no momento que melhor lhe aprouver, podendo utilizá-las simultaneamente para elevar a pena-base e afastar a incidência da minorante do art. 33, §4o, da Lei de Drogas, por demonstrar que o acusado se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, mas não para exasperar a sanção basilar e, concomitantemente, modular a fração do tráfico privilegiado.
Na hipótese, foi considerada na primeira instância a quantidade do estupefaciente para justificar a escolha da fração mínima redutora na terceira etapa do cálculo, constituindo elemento concreto para justificar uma resposta estatal mais rigorosa à destinação mercantil de mais de cento e cinquenta gramas de maconha;
(...)”
(TJMT, Ap 0023647-85.2018.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 30/07/2021).

Em conclusão, mantenho inalterada a fração de diminuição de pena adotada pelo juízo singular.

Isto posto e em
consonância
com o parecer,
nego

provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022